Tribunal: TJSP
Processo: 2208680-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de bloqueio sobre trinta por cento (30%) do salário do executado. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Natureza alimentar da verba salarial. Decisão mantida.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de bloqueio sobre trinta por cento (30%) do salário do executado. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Natureza alimentar da verba salarial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*